Tribunal: TJES
Processo: 0004038-95.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004038-95.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004038-95.2020.8.08.0021

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICIPIO DE GUARAPARI

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL

RECORRIDO : ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO

ADVOGADO : EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - OAB ES6279

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia diz respeito à condenação do Município de Guarapari ao pagamento de R$ 191.540,00 (cento e noventa e urn mil e quinhentos e quarenta reais) ao ECAD pelos direitos autorais referentes aos eventos realizados no período de 28/06/2017 a 01/02/2020.

Senão vejamos as questões suscitadas pelo ente público no recurso voluntário.

1. PRESCRIÇÃO.

O Município Apelante aduziu a aplicação do prazo trienal expresso no art. 206, §3º, V, do Código Civil em relação a pretensão expressa na demanda.

Sem razão o ente público.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, inclusive em recurso repetitivo, no sentido de que o prazo prescricional de ação proposta contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Vejam:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELO INSS CONTRA O EMPREGADOR DO SEGURADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PELO INSS RELATIVO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1°, DO DECRETO 20.910/32, POR ISONOMIA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.251.993/PR, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Indenizatória Regressiva, ajuizada pelo INSS, em desfavor da parte ora agravante, objetivando o ressarcimento por gastos efetuados com o benefício acidentário concedido a segurado, referentes às parcelas vencidas até a data do ajuizamento da presente ação. O Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ao entendimento de que é aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

III.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19/12/2012, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional da ação de indenização contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1°, do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição de "todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, seja qual fora a sua natureza", e não trienal, nos termos do art. 206, § 3°, V, do Código Civil.

IV. Assim, pelo princípio da isonomia, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, nas Ações Regressivas Acidentárias, ajuizadas pelo INSS em desfavor do empregador do segurado, objetivando o ressarcimento de gastos efetuados com o benefício acidentário concedido, o prazo quinquenal é também aplicado à Fazenda Pública, na qualidade de autora.

V. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.546.265/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (Desembargador convocado do TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/8/2021; AgInt no REsp 1.891.285/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/3/2021; REsp 1.723.780/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 9/4/2021; AgInt no REsp 1.784.254/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 7/5/2020; AgInt no AREsp 763.937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/5/2019; REsp 1.731.792/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/8/2018; AgInt no REsp 1.460.693/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/4/2018; AgInt no REsp 1.334.470/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2017; REsp 1.709.453/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; REsp 1.668.967/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/8/2017; AgRg no REsp 1.541.129/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2015; REsp 1.499.511/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 5/8/2015; AgRg no REsp 1.490.513/PR, Rel. Ministro REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/08/2015; AgRg no REsp 1.365.905/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2014.

VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.929.452/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Logo, permanece irretocável a r. sentença quanto ao referido aspecto,
por considerar
o prazo quinquenal nos termos da jurisprudência.

2. CONDENAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS.

Na sequência, o Apelante aduziu a inexistência de violação aos direitos autorais, uma vez que as músicas foram executadas pelos próprios artistas contratados pelo ente público.

Entretanto, a assertiva também não merece prosperar.

A
s provas que instruem a demanda esclarecem a realização de eventos públicos pelo Apelante, com a execução de obras musicais sem a prévia autorização, o que não fora sequer contestado pelo Município.

Nessa linha, o c. STJ possui orientação no sentido de que é possível a cobrança de direitos autorais em eventos realizados por entes públicos, com ou sem fins lucrativos, sendo irrelevante que as obras tenham sido executadas pelos próprios intérpretes. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CABIMENTO DA COBRANÇA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E SEM FINS LUCRATIVOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA AO CONCEITO DE EMPRESÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, contradição ou outro vício processual a ser sanado no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, I e IV, do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2.
É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos. Precedentes.

3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a expressão 'empresário' adotada pelo art. 68, § 4º, da Lei de Direitos Autorais para indicar o sujeito responsável pelo pagamento ao ECAD, deve ser interpretada no contexto do sistema protetivo da propriedade intelectual, cujas diretrizes, assentadas constitucionalmente, garantem aos autores de obras artísticas, com exclusividade, o direito fundamental de uso, reprodução e publicação. A interpretação que assegura maior espectro de proteção aos titulares de direitos autorais é aquela que reconhece como 'empresário' toda pessoa, física ou jurídica, cuja atividade esteja indissociavelmente ligada à execução, em locais de frequência coletiva, de obras musicais, literomusicais ou fonogramas, circunstância a que se amolda aquele que possui como objetivo social a locação de espaços para realização de eventos" (REsp 1.661.838/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018).

4. Dessa forma, é realmente caso de aplicação da Súmula 83/STJ, haja vista a sintonia plena entre as conclusões da segunda instância e a jurisprudência desta Corte Superior.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.980.824/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITOS AUTORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, inobstante de a obra executada seja de criação do intérprete, essa circunstância não exime o produtor do evento, a despeito do eventual pagamento de cachê, do recolhimento dos direitos autorais. Precedentes.

1.1. O cachê pago ao intérprete constitui remuneração específica de seu trabalho e é independente da retribuição autoral a que os autores das obras musicais fazem jus. Dessa forma, esse pagamento, realizado em favor do próprio autor, não implica na remuneração do direito autoral. 2. "É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos" (REsp 1444957/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 221.168/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.)

Sobre o tema, destaco precedente deste e. TJES em caso análogo ao presente:

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS ECAD PRESCRIÇÃO FAZENDA PÚBLICA PRAZO QUINQUENAL PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM RELAÇÃO A PARTE DOS EVENTOS REALIZADOS PELO RÉU COBRANÇA DE DIREITOS AUTORIAS ENTE PÚBLICO - ACOLHIMENTO PARCIAL RESSALVA DE VALORES PRESCRITOS - TUTELA INIBITÓRIA COM FEIÇÃO CONDICIONAL IMPOSSIBILIADE - REMESSA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA. 1. - Na petição inicial a autora buscou provimento judicial para que a Fazenda Pública Municipal se abstenha, doravante, de realizar eventos públicos com execução de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas sem autorização expressa do ECAD, sob pena de incidência de multa diária, e seja condenada ao pagamento de perdas e danos consubstanciados na retribuição autoral devida em razão da utilização pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas durante eventos realizados no período de 09/2009 a 02/2015, em consonância com o regulamento de arrecadação e tabela de preços, conforme vier a ser apurado. 2. - Conforme o sentido e alcance do artigo 1º, do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, possível o reconhecimento da prescrição da pretensão do Autor de haver perdas e danos por supostas violações de direitos autorais decorrentes de eventos realizados há mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda. 3. -
É possível a cobrança dos direitos autorais realizadas pela autora na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos. Precedentes.
4. - Mantida a premissa da respeitável sentença de que os valores dos direitos autoriais devidos em reparação de perdas e danos pelos eventos remanescentes não atingidos pela prescrição deverão ser calculados, em liquidação de sentença, mediante a incidência do percentual de 10% sobre o custo total dos eventos (letra 'a', item 3, Parte II, do Regulamento de Arrecadação) e, na hipótese de não ser apresentado o orçamento total dos eventos pelo Réu, mediante a aplicação do critério do parâmetro físico (letra 'b', do item 3, Parte II, do Regulamento de Arrecadação. 5. - Ainda que se trate de tutela inibitória, é vedado ao Poder Judiciário a edição de sentença condicional. 6. - Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 021150106132, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Logo, mostra-se irretocável a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, considerando a ausência de trabalho adicional prestado em grau recursal pela parte contrária.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. DIREITOS AUTORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EVENTOS PÚBLICOS. COBRANÇA. REGULARIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O prazo prescricional de ação proposta contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do STJ (recurso repetitivo).

2. É
possível a cobrança de direitos autorais em eventos realizados por entes públicos, com ou sem fins lucrativos, sendo irrelevante que as obras tenham sido executadas pelos próprios intérpretes. Precedentes do STJ e TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.